Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716503-20.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA AGRAVADO: JULIO AZEVEDO LESSA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por JÚLIO AZEVEDO LESSA: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, com base no título executivo de ID 116025663, estabelecido no processo n° 0711573-75.2017.8.07.0018, o qual anulou o contrato de compra e venda, e, por via de consequência, condenou a TERRACAP a devolver todos os valores desembolsados pela compradora, inclusive as despesas referentes à lavratura da escritura de compra e venda, e tendo sido atribuído a esta fase o valor indicado na planilha de ID 116025679. O réu efetuou depósito no valor de R$ 641.975,34 (seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos - ID 119108888), em relação ao qual o autor requereu o levantamento. O réu foi intimado quanto ao pedido de levantamento dos valores efetuado pelo autor, considerando o quanto disposto no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo concordado (ID 122193286), motivo pelo qual foi deferido o levantamento das quantias em favor do autor (ID 122700338). Dessa forma, em atenção à petição de ID 123090565, atribuo a esta decisão força de ofício para autorizar o Banco de Brasília - BRB a realizar a transferência do valor de R$ 641.975,34 (seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e demais acréscimos, referente ao depósito de n.o 0709110125000186196 (ID 119108888), da seguinte forma: (i) R$ 571.358,06 (quinhentos e setenta e um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e seis centavos) e demais acréscimos, em favor do autor JÚLIO AZEVEDO LESSA, CPF no 001.207.961-80, para a conta poupança no 115045-6, agência no 2727-8, variação 51, do Banco do Brasil - 001 (Chave PIX 001.207.961-80); e (ii) R$ 70.617,28 (setenta mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) e demais acréscimos, em favor da patrona Dra. ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, CPF no 656.144.530-91, que possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuração de ID 116025660, para a conta corrente no 231.117-8, agência no 5123-3, do Banco do Brasil - 001 (Chave PIX – CPF: 65614453091). Encaminhe-se esta decisão ao Banco de Brasília - BRB, para cumprimento, a fim de atender às medidas preventivas adotadas para redução dos riscos de contaminação com o coronavíruscovid 19 no âmbito deste Tribunal e das instituições bancárias. Ademais, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 122963985, para intimação do réu para que efetue o depósito do valor remanescente.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator